Tribunal: TJMT
Processo: 1042082-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042082-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (EMBARGADO), LAUCK E LAUCK LTDA - CNPJ: 10.202.187/0001-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a extinção, sem resolução do mérito, de incidente de impugnação de crédito ajuizado após o encerramento do processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) contradição interna entre fundamentação e dispositivo; (ii) omissão quanto a tese relevante; e (iii) erro de fato na interpretação da jurisprudência do STJ acerca da impugnação retardatária, especialmente após a Lei nº 14.112/2020.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contradição, pois o acórdão foi coerente ao reconhecer que, com o encerramento da recuperação judicial, exaure-se a competência do juízo universal para processamento de incidentes típicos, sendo inadequada a via incidental eleita.

4. A referência à possibilidade de ação autônoma possui caráter meramente explicativo, não implicando juízo de procedência recursal, nem incompatibilidade lógica com o desprovimento do agravo.

5. Ausência de omissão relevante, uma vez que a controvérsia central — impossibilidade de processamento de impugnação de crédito após o encerramento da recuperação — foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

6. Inexistência de erro de fato, pois a insurgência traduz mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vício apto a comprometer a integridade do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Encerrada a recuperação judicial, mostra-se inadequada a utilização de incidente de impugnação de crédito, devendo eventual pretensão ser deduzida por ação autônoma.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1042082-75.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: LAUCK & CIA LTDA - ME, LAUCK E LAUCK LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, ao apreciar agravo de instrumento interposto contra decisão oriunda da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, negou-lhe provimento, mantendo a extinção, sem resolução do mérito, do incidente de impugnação de crédito ajuizado no âmbito de processo de recuperação judicial já encerrado.

O acórdão recorrido, ao enfrentar a controvérsia, assentou que, embora exista entendimento jurisprudencial admitindo a chamada impugnação retardatária, tal possibilidade está condicionada à pendência do processo recuperacional, não sendo juridicamente viável a reativação incidental de discussão após o encerramento do feito, devendo eventual pretensão ser deduzida por meio de ação autônoma, sob o rito comum .

Inconformado, o embargante opõe os presentes aclaratórios, sustentando, em síntese, a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, ao argumento de que, se reconhecida a necessidade de redistribuição do incidente como ação autônoma, deveria ter sido provido o recurso.

Alega, ainda, omissão quanto ao enfrentamento de tese relevante devolvida à apreciação do Tribunal, bem como erro de fato na interpretação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade da impugnação retardatária, notadamente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, como cediço, constituem instrumento de integração do julgado, vocacionado à correção de vícios específicos — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa, nem à substituição da decisão por outra que melhor atenda aos interesses da parte inconformada.

No caso sob exame, a análise detida das razões recursais não revela a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, evidenciando-se, ao revés, nítida tentativa de reabrir o debate já exaustivamente enfrentado por este órgão colegiado.

A alegação de contradição interna não resiste a um exame lógico-sistemático do acórdão embargado.

Com efeito, o julgado foi explícito ao afirmar que, encerrada a recuperação judicial, exaure-se a competência do juízo universal para processar incidentes próprios do microssistema da Lei nº 11.101/2005, dentre os quais se insere a impugnação de crédito, circunstância que conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da inadequação da via incidental eleita.

A menção, no corpo da fundamentação, à possibilidade de dedução da pretensão por meio de ação autônoma não traduz, em absoluto, juízo de procedência recursal, mas tão somente explicitação do regime jurídico aplicável à espécie, em caráter orientativo e sem qualquer carga decisória vinculante ao dispositivo.

Não há, portanto, qualquer incongruência entre fundamentação e conclusão.

O desprovimento do recurso decorre, precisamente, da constatação de que o incidente foi manejado em via inadequada, não sendo possível, no âmbito do agravo de instrumento, substituir o meio processual eleito pela parte por outro que sequer foi objeto da demanda originária. A coerência interna do julgado, nesse ponto, é manifesta e insuscetível de reparo.

Também não se verifica omissão relevante.

O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a questão central submetida à apreciação do Tribunal, qual seja, a possibilidade de processamento de impugnação de crédito após o encerramento da recuperação judicial. Ao fazê-lo, examinou os limites da impugnação retardatária, a natureza peremptória dos prazos previstos na legislação de regência e a necessidade de observância da via processual adequada, afastando, de maneira fundamentada, a pretensão recursal. A exigência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pela parte, sobretudo quando irrelevantes ou incapazes de infirmar a conclusão adotada, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, bastando que a decisão seja suficientemente motivada, como efetivamente o é.

No tocante ao alegado erro de fato, a insurgência revela, em verdade, inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos precedentes e ao regime normativo aplicável.

O acórdão embargado não partiu de premissa fática inexistente, tampouco desconsiderou elemento probatório relevante; ao contrário, reconheceu expressamente o marco temporal do encerramento da recuperação judicial e, a partir daí, construiu sua conclusão jurídica. A divergência quanto ao alcance da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que concerne à admissibilidade da impugnação retardatária, insere-se no âmbito da hermenêutica jurídica, não configurando erro de fato suscetível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam a promover o rejulgamento da causa sob o pretexto de aperfeiçoamento da decisão. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes exige a demonstração inequívoca de vício que comprometa a validade ou a integridade do julgado, o que não se verifica na hipótese. A utilização do recurso como sucedâneo recursal, com o objetivo de obter nova apreciação da matéria, desvirtua sua finalidade e não pode ser admitida.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que a decisão embargada enfrentou a matéria jurídica de forma suficiente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026